Tribunal: TJDFT
Processo: 0738358-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738358-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANA ZILDA MENDANHA DOS SANTOS FARIAS REQUERIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Especial interposto por ANA ZILDA MENDANHA DOS SANTOS FARIAS em face de acórdão que negou provimento ao apelo da recorrente. O feito veio distribuído à Turma Cível. O Regimento Interno do Distrito Federal prevê: Art. 279. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas. Assim, ante a clara incompetência desta Turma Cível em julgar o presente recurso, intime-se a recorrente para requerendo redirecionar o recurso. Após, determino o cancelamento da distribuição. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020 11:31:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador